Tribunal: TCU
Processo: 033.500/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2443/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de prestação de contas anual da Secretaria de Governo da Presidência da República – Segov, relativa ao exercício de 2018. O processo de contas foi organizado de forma individual, conforme classificação constante do art. 5° da Instrução Normativa TCU 63/2010 e do anexo I à Decisão Normativa TCU 170/2018. A Segov é órgão essencial da Presidência da República ao qual compete a coordenação política do governo federal, a interlocução com o Distrito Federal, os estados e os municípios, a articulação com as entidades da sociedade civil, a criação de instrumentos de consulta e participação popular, bem como a condução do relacionamento do governo federal com o Congresso Nacional e os partidos políticos, a articulação e a promoção de políticas de juventude, a coordenação do Programa Bem Mais Simples Brasil, os assuntos sob a competência do então Escritório Especial em Altamira, no estado do Pará, além da formulação e coordenação de políticas públicas para as mulheres. Considerando que a Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado realizou a análise dos principais aspectos da gestão a partir das verificações do controle interno e do relatório de gestão da Segov; Considerando que foi verificada a ausência de processo de avaliação de riscos que podem impactar o alcance dos objetivos do órgão, em desacordo com o disposto nos arts. 13, 19 e 20 da IN Conjunta MP/CGU 1/2016 e no art. 17 do Decreto 9.203/2017, sendo oportuna a ciência desta impropriedade à Segov; considerando que a SecexAdmin entende que as análises e recomendações do controle interno são oportunas e suficientes para sanear as pendências detectadas nas transferências sob responsabilidade da Secretaria Especial de Articulação Social da Segov; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, pela regularidade das contas com quitação plena aos gestores; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em: a) julgar regulares as contas dos responsáveis relacionados abaixo e dar-lhes quitação plena; b) dar ciência à Secretaria de Governo da Presidência da República de que a ausência de um processo de gestão de riscos e controles internos, que compreenda a identificação, a análise e o tratamento dos riscos que possam impactar a implementação da estratégia e a consecução dos objetivos da organização no cumprimento da sua missão institucional configura afronta às disposições dos art. 13, 19 e 20 da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 1/2016 e do art. 17 do Decreto 9.203/2017; e c) dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 10 à Secretaria de Governo da Presidência da República e à Secretaria de Controle Interno da Presidência da República. 1. Processo TC- Processo 033.500/2019-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Abel Ferreira Leite Neto (XXX.554.931-XX) ; Aldemir Silva Almeida (XXX.254.401-XX) ; Ana Tereza Correia Bezerra de Castro (XXX.423.791-XX) ; Carlos Eduardo Xavier Marun (XXX.585.450-XX) ; Carlos Eduardo de Jesus (XXX.926.471-XX) ; Carlos Henrique Menezes Sobral (XXX.630.675-XX) ; Claudia Luiza Rezende Regina (XXX.462.275-XX) ; Clesio Sostenes Santos Ledo (CPF XXX.179.075-XX) ; Claudio Cavalcanti Ribeiro (XXX.062.742-XX) ; Daniel Rodrigues da Silva (XXX.511.811-XX) ; Fatima Lucia Pelaes (XXX.198.582-XX) ; Fernanda de Oliveira Ayres (XXX.144.251-XX) ; Francisco de Assis Costa Filho (XXX.030.283-XX) ; Henrique Villa da Costa Ferreira (XXX.484.101-XX) ; Ivani dos Santos (XXX.165.721-XX) ; Izabel Cristina De Oliveira Santos (XXX.361.004-XX) ; Kecio da Silva Rabelo (XXX.659.843-XX) ; Marcelo Fortes Barbieri (XXX.782.708-XX) ; Maria Aparecida Andrade Moura (XXX.743.006-XX) ; Mariangela Fialek (XXX.996.339-XX) ; Paulo Mauricio Teixeira da Costa (XXX.403.801-XX) ; Paulo Sergio de Sa Bittencourt Camara (XXX.733.665-XX) ; Raimundo Nonato Ribeiro (XXX.512.171-XX) ; Ubiratan de Albuquerque Melo e Leite (XXX.415.901-XX) ; Viviane de Faria (XXX.619.821-XX) . 1.3. Unidade: Secretaria de Governo da Presidência da República. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.